Tribunal: TJBA
Processo: 0001485-43.2013.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001485-43.2013.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: VIABAHIA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.

Advogado(s)
:
ANDRE BONELLI REBOUCAS

APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

Advogado(s)
:
MARCO ROBERTO COSTA PIRES DE MACEDO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO CAUSADO POR ANIMAL NA PISTA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA EMPRESA CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. VALOR FIXADO MANTIDO. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A concessionária do serviço público responde objetivamente pelos danos causados aos usuários, na forma do art. 37, § 6.º da Constituição Federal.

2. Aquele que exerce atividade lucrativa, cujo exercício importe em criação ou incremento de riscos à sociedade, responde independente de culpa pelos danos causados a terceiros.

3. Toda área da responsabilidade civil tem como pressuposto da obrigação de reparar o dano moral e/ou material, o nexo e causalidade entre a ação ou omissão voluntária e o resultado lesivo, assim, presente a relação de causalidade, e, uma vez comprovado o dano e a culpa, terá lugar a indenização pelos danos daí decorrentes.

4. A
concessionária de serviço público tão somente nega a responsabilidade, mas não junta à sua defesa quaisquer provas que confirmem a tese defensiva. A título de exemplo, poderia a concessionária trazer aos autos imagens de câmeras na rodovia do dia dos fatos narrados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos n.º
0001485-43.2013.8.05.0138
, em que figuram como apelante
VIABAHIA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.
e como apelada
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em conhecer e negar provimento
, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, de de 2022.

Presidente

Desª Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG13